Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600009-23.2020.6.16.0012
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: COMISSAO DIRETORA MUNICIPAL PROVISORIA DO PARTIDO DA
Órgão julgador: RECORRENTE: COMISSAO DIRETORA MUNICIPAL PROVISORIA DO PARTIDO DA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
EMENTA – RECURSO ELEITORAL –
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA – REGISTRO
POR PARTIDOS DISTINTOS E COM
DATAS DIVERSAS NO SISTEMA “FILIA”
DE FILIAÇÕES RELATIVAS AO MESMO
ELEITOR
–
CANCELAMENTO
AUTOMÁTICO PELO SISTEMA DA
FILIAÇÃO
MAIS
ANTIGA
E
MANUTENÇÃO DA FILIAÇÃO MAIS
RECENTE DE ACORDO COM AS
NORMAS
QUE
TRATAM
DA
DUPLICIDADE DE FILIAÇÃO – ELEITOR
QUE ALEGA TER FORMALIZADO A
FILIAÇÃO UNICAMENTE PERANTE À
AGREMIAÇÃO CUJA FILIAÇÃO FOI
AUTOMATICAMENTE CANCELADA –
FILIAÇÃO
ESTA
QUE
RESTOU
COMPROVADA
NOS
AUTOS
–
Num. 8936116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/08/2020 11:19:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080718192629000000008447742
Número do documento: 20080718192629000000008447742

AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A
FILIAÇÃO
MAIS
RECENTE
–
COMPROVAÇÃO
APENAS
DE
TRATATIVAS,
POR
WHATSAPP,
DEMONSTRANDO
INTENÇÃO
DE
FILIAÇÃO
QUE
NÃO
SE
PERFECTIBILIZOU, TRATANDO-SE DE
ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA COM
BASE
EM
FILIAÇÃO
NÃO
COMPROVADA
-

ACERTO
DA
DECISÃO
QUE
DETERMINOU
A
EXCLUSÃO
DA
ANOTAÇÃO
DA
FILIAÇÃO
MAIS
RECENTE
E
RESTABELECIMENTO DA FILIAÇÃO
MAIS
ANTIGA
–
RECURSO
DESPROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/08/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR:

I - RELATÓRIO
Trata-se Recurso Eleitoral interposto pela Comissão Provisória Municipal do
Partido Liberal (PL) de São Mateus do Sul em face da sentença proferida pelo Juízo da 12ª
Zona Eleitoral de São Mateus do Sul (ID 8262866) por meio da qual julgou-se procedente o
pedido formulado pelo eleitor JOSÉ DORIZETE BARBOSA DOS SANTOS, com a
determinação de exclusão da informação relativa à filiação do referido eleitor ao PARTIDO
LIBERAL - PL e de restabelecimento do registro da filiação ao PARTIDO REPUBLICANO DA
ORDEM SOCIAL – PROS, sob o fundamento de que o PARTIDO LIBERAL não cumpriu com
as normas previstas em seu próprio Estatuto, não se tratando de dupla filiação, mas de
inconsistência gerada a partir do registro de filiação inexistente pelo PARTIDO LIBERAL.
Em suas razões recursais (ID 8263416), a Comissão Provisória Municipal do
PARTIDO LIBERAL argumenta, em síntese, que:

a) gerando, assim, uma confusão eleitoral, pois conforme a lista oficial do
TSE este ficou filiado apenas no Partido PL;, pela 12ª Zona Eleitoral,
filiou-se, em tese na data de 31 de março no Partido PROS e na data de 02
Num. 8936116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SIL

Inteiro teor:
25/08/2020
Número: 0600009-23.2020.6.16.0012
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 22/06/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600009-23.2020.6.16.0012
Assuntos: Filiação Partidária, Filiação Partidária - Cancelamento, Filiação Partidária -
Duplicidade/Pluralidade
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Filiação Partidária nº 0600009-
23.2020.6.16.0012 que determinou a exclusão da informação relativa à filiação do eleitor José
Dorizete Barbosa dos Santos ao Partido Liberal - PL eis que inexistente, restabelecendo-se o
registro da filiação ao Partido Republicano da Ordem Social - PROS na data em que realizada
(Trata-se de expediente no qual o eleitor José Dorizete Barbosa dos Santos, de São Mateus do
Sul/PR, noticia (ID 1044620) que não requereu filiação ao Partido Liberal - PL efetuada em
02.04.2020, mas apenas junto ao Partido Republicano da Ordem Social - PROS na data de
31.03.2020, pugnando, ao final, pela prevalência da filiação a esse partido; Pedido de Filiação
Partidária. Duplicidade/Pluralidade. Sentença: Reversão - PL - PROS, uma vez que a agremiação
não cumpriu as normas de filiação previstas em seu próprio estatuto, deve ser tida por inexistente
a filiação objeto de comunicação à Justiça Eleitoral nos termos do art. 17 da Lei 9096/95 e do art. 1º
par. único da Resolução nº 23.596/20, pois não se tratando de dupla filiação propriamente dita, mas
de inconsistência gerada a partir da alimentação errada pela agremiação política que noticiou a
existência de filiação inexistente aos cadastros da Justiça Eleitoral). RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COMISSAO DIRETORA MUNICIPAL PROVISORIA DO
PARTIDO DA REPUBLICA - PR DO MUNICIPIO DE SAO
MATEUS DO SUL (RECORRENTE)
RENATO AMERICO POSSEBON (ADVOGADO)
PARTIDO LIBERAL - PL (Comissão Provisória Municipal de
São Mateus do Sul/PR) (RECORRENTE)
RENATO AMERICO POSSEBON (ADVOGADO)
JOSE DORIZETE BARBOSA DOS SANTOS (RECORRIDO)
YULLI DE SOUZA GUIMARAES (ADVOGADO)
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL - SAO MATEUS DO SUL/PR
(RECORRIDO)
ENEAS JEFERSON MELNISK (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
89361
16
10/08/2020 11:19 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.190

RECURSO ELEITORAL 0600009-23.2020.6.16.0012 – São Mateus do Sul – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: COMISSAO DIRETORA MUNICIPAL PROVISORIA DO PARTIDO DA
REPUBLICA - PR DO MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL
- OAB/PR0081735A
ADVOGADO: RENATO AMERICO POSSEBON
RECORRENTE: PARTIDO LIBERAL - PL (Comissão Provisória Municipal de São Mateus do
Sul/PR)
- OAB/PR0081735A
ADVOGADO: RENATO AMERICO POSSEBON
RECORRIDO: JOSE DORIZETE BARBOSA DOS SANTOS
- OAB/PR0097297A
ADVOGADO: YULLI DE SOUZA GUIMARAES
RECORRIDO: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL - SAO MATEUS DO SUL/PR
- OAB/PR0025879A
ADVOGADO: ENEAS JEFERSON MELNISK
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
EMENTA – RECURSO ELEITORAL –
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA – REGISTRO
POR PARTIDOS DISTINTOS E COM
DATAS DIVERSAS NO SISTEMA “FILIA”
DE FILIAÇÕES RELATIVAS AO MESMO
ELEITOR
–
CANCELAMENTO
AUTOMÁTICO PELO SISTEMA DA
FILIAÇÃO
MAIS
ANTIGA
E
MANUTENÇÃO DA FILIAÇÃO MAIS
RECENTE DE ACORDO COM AS
NORMAS
QUE
TRATAM
DA
DUPLICIDADE DE FILIAÇÃO – ELEITOR
QUE ALEGA TER FORMALIZADO A
FILIAÇÃO UNICAMENTE PERANTE À
AGREMIAÇÃO CUJA FILIAÇÃO FOI
AUTOMATICAMENTE CANCELADA –
FILIAÇÃO
ESTA
QUE
RESTOU
COMPROVADA
NOS
AUTOS
–
Num. 8936116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/08/2020 11:19:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080718192629000000008447742
Número do documento: 20080718192629000000008447742

AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A
FILIAÇÃO
MAIS
RECENTE
–
COMPROVAÇÃO
APENAS
DE
TRATATIVAS,
POR
WHATSAPP,
DEMONSTRANDO
INTENÇÃO
DE
FILIAÇÃO
QUE
NÃO
SE
PERFECTIBILIZOU, TRATANDO-SE DE
ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA COM
BASE
EM
FILIAÇÃO
NÃO
COMPROVADA
-

ACERTO
DA
DECISÃO
QUE
DETERMINOU
A
EXCLUSÃO
DA
ANOTAÇÃO
DA
FILIAÇÃO
MAIS
RECENTE
E
RESTABELECIMENTO DA FILIAÇÃO
MAIS
ANTIGA
–
RECURSO
DESPROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/08/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR:

I - RELATÓRIO
Trata-se Recurso Eleitoral interposto pela Comissão Provisória Municipal do
Partido Liberal (PL) de São Mateus do Sul em face da sentença proferida pelo Juízo da 12ª
Zona Eleitoral de São Mateus do Sul (ID 8262866) por meio da qual julgou-se procedente o
pedido formulado pelo eleitor JOSÉ DORIZETE BARBOSA DOS SANTOS, com a
determinação de exclusão da informação relativa à filiação do referido eleitor ao PARTIDO
LIBERAL - PL e de restabelecimento do registro da filiação ao PARTIDO REPUBLICANO DA
ORDEM SOCIAL – PROS, sob o fundamento de que o PARTIDO LIBERAL não cumpriu com
as normas previstas em seu próprio Estatuto, não se tratando de dupla filiação, mas de
inconsistência gerada a partir do registro de filiação inexistente pelo PARTIDO LIBERAL.
Em suas razões recursais (ID 8263416), a Comissão Provisória Municipal do
PARTIDO LIBERAL argumenta, em síntese, que:

a) gerando, assim, uma confusão eleitoral, pois conforme a lista oficial do
TSE este ficou filiado apenas no Partido PL;, pela 12ª Zona Eleitoral,
filiou-se, em tese na data de 31 de março no Partido PROS e na data de 02
Num. 8936116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/08/2020 11:19:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080718192629000000008447742
Número do documento: 20080718192629000000008447742

de abril no Partido PL, em dois partidos políticos distintos
o eleitor
ex officio
JOSÉ DORIZETE BARBOSA DOS SANTOS, conforme relatório
apresentado

b) entregou ao Partido recorrente seus documentos pessoais e encaminhou
mensagens solicitando a filiação, não havendo, por este motivo,
alimentação errada pela agremiação, noticiando a existência de filiação
inexistente aos cadastros da Justiça Eleitoral; eis que, como restou
efetivamente demonstrado, o eleitor JOSÉ DORIZETE BARBOSA DOS
SANTOS,o crime enaltecido pelo artigo 350 do Código Eleitoral não se
aplica ao caso apresentado

c) de filiar-se ao PARTIDO LIBERAL, evidenciando a boa-fé do partido, eis
que solicitada a filiação com envio de documentos, via mensagem, em
época de isolamento social por conta da COVID-19; inexistência de dolo
em relação ao crime do art. 350 do Código Eleitoral, pois restou
demonstrada, através de mensagens eletrônicas, a vontade do eleitor
JOSÉ, naquele momento,

d) se houve má-fé, esta deve ser atribuída a JOSÉ, pois a intenção de
filiação partiu do eleitor que posteriormente filiou-se ao PROS, circunstância
que deveria ter sido explorada na sentença;

e)
as provas relativas à filiação, conversa via Whatsapp, não foram
produzidas unilateralmente e nem sem o consentimento do eleitor, que
inclusive encaminhou seus documentos pessoais.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para o fim de
modificar a r. sentença, excluindo a possibilidade de configuração do crime do artigo 350 do
Código Eleitoral apontado em desfavor do PARTIDO recorrente bem como se mantenha a
filiação do eleitor JOSÉ DORIZETE BARBOSA DOS SANTOS ao Partido Liberal PL,
mantendo-se os demais termos por seus próprios fundamentos.
JOSÉ DORIZETE BARBOSA DOS SANTOS apresentou contrarrazões (ID
8263966), manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, argumentando, em
síntese, que:
a) o eleitor jamais se filiou ao Partido Liberal (PL), tão somente trocou
mensagens com Jorge Roiko (suposto pré-candidato ao PDT) sobre suposta
filiação, o qual não consta a manifestação expressa em fazer parte do quadro
de filiados do partido;
b) a filiação só é considerada válida se atender as regras estatutárias do
partido, sendo que o Estatuto do Partido Liberal estabelece no art. 4º que o
“pedido de filiação, do qual constará o compromisso expresso de respeito ao
Num. 8936116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/08/2020 11:19:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080718192629000000008447742
Número do documento: 20080718192629000000008447742

Programa, ao Estatuto e ao Código de Ética do Partido, far-se-á junto ao órgão
partidário de sua circunscrição eleitoral, no Município ou na Zona Eleitoral, na
forma e modelo determinados pela Direção Nacional do Partido”;
c) considerando que o PROS (Partido Republicado da Ordem Social), juntou a
ficha de filiação devidamente assinada, aonde consta a sua expressa
manifestação de vontade em se filiar a agremiação, não resta outra alternativa
se não reconhecer o cancelamento da filiação ao Partido Liberal, uma vez que
desprovido de legalidade e interesse;
d) Jorge Roiko, com quem o recorrido trocou mensagens, é pessoa estranha
ao quadro de filiado do Partido Liberal (PL), pois pertence filiado ao PDT, e é
suposto pré-candidato a prefeito pela agremiação PDT;
e) das conversas colecionadas nos autos em momento algum foi mencionado a
respeito de qual partido as partes estariam convencionando;
f) se fosse aceitar a filiação do eleitor em razão das conversas trocadas pelo
Whatsapp o eleitor supostamente teria requerido a filiação ao PDT, pois Jorge
Roiko pertence a referida agremiação e não seria presidente do PL (partido
liberal), conforme alegado pelo recorrente;
g) tais conversas não tratam da data de filiação, assim se fosse levar em conta
tais conversas, a filiação deveria ser realizada na mesma data das conversas,
qual seja, 19/03/2020. Contudo, a filiação foi registrada duas semanas depois,
no dia 02/04/2020, sendo que a última conversa foi em 26/03/2020 e a filiação
ao PROS ocorreu em 31/03/2020 não tendo havido contato com representante
do PL após a filiação ao PROS;
h) em consulta ao PJE da 12ª Zona Eleitoral de São Mateus do Sul, há vários
processos em que se discute a filiação de eleitores pelo PL, sem a devida
autorização.
O PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL – PROS apresentou suas
contrarrazões (ID 8264116), sustentando, em síntese, que:

a) conforme prevê a Lei 9.096/95, a filiação só poderia ser reconhecida caso
atendesse as regras estatutárias do Partido Liberal, onde deveria ser
submetido ao partido o pedido de filiação e o compromisso expresso de
respeito ao Programa, ao Estatuto e ao Código de Ética do Partido no
modelo (ficha) determinado pela direção nacional;

b) não houve o pedido, não foi seguido o modelo determinado pela direção
nacional e tampouco compromisso expresso de respeito ao programa,
estatuto e código de ética partidário;

c) única menção a uma suposta correta filiação pela conversa no aplicativo,
“meu piá temos q ver a filiação”, (mov. 175885) não demonstra, ao contrário
do que alega o partido recorrente, expressa vontade de se filiar ao mesmo;
Num. 8936116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/08/2020 11:19:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080718192629000000008447742
Número do documento: 20080718192629000000008447742

d) uma simples conversa de aplicativo não é um “cheque em branco” em que
pessoa estranha ao quadro do partido possa decidir qual partido filiar o
eleitor e a data da filiação;

e) ainda que se aceitasse a suposta filiação via whatsapp, a conversa
ocorreu com pessoa estranha ao quadro de filiados do PL – Partido Liberal
“Jorge Roiko”, no dia 19/03, sendo que a filiação deveria então ocorrer
nesta data, e não duas semanas depois, no dia 02/04.
O Ministério Público Eleitoral apresentou suas contrarrazões (ID 8264316),
trazendo, em síntese, os seguintes argumentos:

a) por parte do Partido Liberal, porquanto seu único argumento é o de que
não houve a prática do crime descrito no art. 350 do Código Eleitoral,
Ocorre que, o presente feito trata de matéria cível relacionada à duplicidade
de filiações, e não houve na sentença, em sua parte dispositiva, qualquer
imputação de crime.;
parece ter havido equivocada interpretação do
decisum

b)
foi de que a filiação deve ser realizada na forma do regramento
intrapartidário, como determinam os artigos 17 e 19 da Lei Orgânica dos
Partidos Políticos (Lei nº9.096/05) e que, no caso em análise, não houve
filiação do eleitor JOSEDORIZETE BARBOSA DOS SANTOS ao PARTIDO
LIBERAL, nos moldes do estatuto da agremiação, sendo que a única
determinação foi a de exclusão da informação relativa à filiação do eleitor
JOSÉ DORIZETE ao PL;
o fundamento lançado pelo I. Julgador
a quo

c) eventual menção ao crime do art. 350 do CE na fundamentação não
passou de mera indicação de que a filiação indevida pode configurar o ilícito
citado, constatação que também foi feita pelo Ministério Público e motivou a
requisição de instauração de inquérito.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 8542516), opinando
pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
É o relatório.

II – VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, contudo, o recurso não merece provimento.
Num. 8936116 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/08/2020 11:19:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080718192629000000008447742
Número do documento: 20080718192629000000008447742

Verifica-se que o presente procedimento foi inaugurado a partir de requerimento
formulado pelo eleitor JOSÉ DORIZETE BARBOSA DOS SANTOS para que fossem tomadas
as medidas legais para o fim ser cancelada a filiação efetuada em seu nome pelo Partido
Liberal, com o restabelecimento de sua filiação junto ao Partido Republicano da Ordem Social
– PROS.
Alegou, em síntese, que, conforme certidão expedida pelo Tribunal Superior
Eleitoral, consta sua filiação junto ao Partido Liberal (PL), o que teria ocorrido em 02/04/2020,
sendo que jamais efetuara qualquer filiação à referida agremiação, tendo tão somente se filiado
ao Partido Republicano da Ordem Social (PROS) em data de 31/03/2020. Acrescentou que em
nenhum momento autorizou sua filiação junto ao PL ou assinou qualquer ficha de filiação que
fosse. Juntou ficha de filiação junto ao PROS (ID 8260616).
Para melhor contextualizar a situação, cumpre destacar que o Cartório Eleitoral
certificou (ID 8260716) que, compulsando os registros internos do Partido Republicano da
Ordem Social no Sistema FILIA, foi verificado que houve filiação do requerente JOSÉ
DONIZTE BARBOSA DOS SANTOS, inscrição eleitoral nº 030764700604, junto ao PROS em
31/03/2020, porém, como a filiação realizada pelo Partido Liberal data de 02/04/2020,
prevaleceu esta última, porque mais recente, conforme demonstra o Relatório acostado ao ID
8260766.
O Partido Republicano da Ordem Social confirmou a filiação do eleitor (ID
8260966).
De outro turno, a ora recorrente, Comissão Provisória Municipal do Partido
Liberal, compareceu aos autos (ID 8261666) reconhecendo que, de fato, o recorrido JOSÉ
, mas que, em virtude do distanciamento social a
DORIZETE não assinou a ficha de filiação
ser observado em decorrência do quadro de pandemia da COVID-19, o eleitor teria autorizado
a sua filiação ao PL por mensagem via
, com a pessoa de Jorge Roiko,
Whatsapp
encaminhando inclusive seus documentos pessoais.
É fato
, portanto, que o eleitor JOSÉ DORIZETE BARBOSA DOS
incontroverso
SANTOS
.
assinou ficha de filiação junto ao Partido Liberal
não
Em relação à troca de mensagens por
, tem-se que o
da
Whatsapp
printscreen
tela com os documentos pessoais encaminhados por JOSÉ DORIZETE está no ID 8261766, e
a transcrição do teor da conversa, cujo autenticidade não foi questionada, encontra-se no ID
8261816, sendo que os trechos que interessam seguem a seguir reproduzidos:

“(...)
[08:37,19/03/2020] Zeca: Meu pia temos q ver a filiação os problema nosso por q ta
ficando curto o prazo pra isso né
[08:38, 19/03/2020] Zeca: Prazo*
(...)
Num. 8936116 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/08/2020 11:19:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080718192629000000008447742
Número do documento: 20080718192629000000008447742

[19:14, 22/03/2020] Jorge Roiko: Show de bola nos doc. Deixe comigo agora”

Instado a se manifestar sobre essas conversas, JOSÉ DORIZETE confirmou ter
aventado a possibilidade de filiar-se ao Partido Liberal, mas que, após reunião, percebeu que
não seria politicamente vantajoso e já que não tinha assinado nenhum documento de filiação,
optou por aceitar o convite do PROS, filiando-se a este partido (ID 8262416). Transcreve-se a
manifestação do senhor JOSÉ DORIZETE, para melhor elucidação:

Com o intuito de participar do Pleito Eleitoral de ano (2020) estando eu em contato com o
Sr. Jorge Roiko durante alguns meses
ouvindo
ele representante do PL (Partido Liberal)
suas propostas e planos de administração, decidi a fazer parte do grupo, enviei os
Após alguns dias
meus documentos através do WhatsApp para uma possível filiação.
foi realizado uma reunião com o grupo, pois até então não tinha conhecimento das
pessoas que faziam parte do mesmo, sendo assim analisando todo a situação cheguei
à conclusão de que haveria grande possibilidade de não fazermos legenda ficando
. Outro sim,
assim um trabalho de campanha em vão
acreditando ainda não ter sido
, e tendo
realizado a filiação no PL porque não tinha assinado qualquer documento
recebido um convite do PROS resolvi aceitá-lo. (Destaques nossos)

Agora, em sede de contrarrazões, JOSÉ DORIZETE alega que a pessoa de Jorge
Roiko, com quem teria conversado por
, sequer seria filiado ao PL, estando vinculado
Whatsapp
ao PDT e que nas referidas conversas não foi mencionado a qual partido cogitava-se a filiação.
Essa nova versão que demonstra tentativa de desvincular o recorrido JOSÉ
DORIZETE de qualquer tratativa com o Partido Liberal não se coaduna com declaração
firmada por ele próprio no ID 8262416 acima transcrito, na qual afirmou que inclusive chegou a
participar de reunião com os representantes do partido.
Sem adentrar na volatilidade dos ideais que movem os “troca-troca” partidários,
até porque isso faz parte do próprio ambiente democrático, restou claro, portanto, que havia
uma intenção inicial de JOSÉ DORIZETE em filiar-se ao Partido Liberal, externada inclusive
pelo encaminhamento de documentos pessoais, e que, posteriormente, achou-se mais
vantajoso filiar-se em outra agremiação.
O cerne da questão, portanto, consiste em definir se a mera demonstração de
intenção de filiar-se, ainda que acompanhada do encaminhamento dos documentos pessoais,
é suficiente para perfectibilizar a filiação partidária.
Não se olvida que a filiação partidária está albergada pela liberdade de
associação garantida pelo art. art. 5º, XVII, da Constituição Federal. No entanto, considerando
que não existem direitos absolutos, tal liberdade deve ser exercida nos termos da legislação
eleitoral.
A esse respeito, a Lei dos Partidos Políticos (Lei nº 9.096/05) estabelece que:

Num. 8936116 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/08/2020 11:19:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080718192629000000008447742
Número do documento: 20080718192629000000008447742

Art. 17. Considera-se
, a filiação partidária, com o
deferida, para todos os efeitos
do partido.
atendimento das regras estatutárias

Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus órgãos de
direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do filiado no sistema
eletrônico da Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para
arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de
candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual
constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão
inscritos.

Em relação aos dois partidos envolvidos no presente caso, os respectivos
estatutos partidários podem ser consultados no sítio eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral,

p o r
m e i o
d a s
s e g u i n t e s
U R L ’ s :
http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/partidos-registrados-no-tse/partido-republicano-da

e
http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/partidos-registrados-no-tse/partido-da-republica.
Em relação ao PROS o seu Estatuto assim estabelece:

Art. 5º (...)
§ 1º - o ato de filiação voluntária corresponderá à aceitação do Programa, do Estatuto do
Partido, Regimentos, código de ética e suas diretrizes, se comprometendo a cumpri-Ias,
não sendo defeso ao filiado, em qualquer circunstância, alegar ignorância das normas
partidárias para defender interesses individuais;
§ 2° - A filiação partidária poderá ser realizada por sistema informatizado via web, de
responsabilidade da direção nacional, ou por ficha preenchida e assinada junto ao
;
órgão de direção municipal, Regional e Nacional
(...)

Por sua vez, o Estatuto do Partido Liberal assim trata da questão:

Art. 4º O pedido de filiação, do qual constará o compromisso expresso de respeito ao
, far-se-á junto ao órgão
Programa, ao Estatuto e ao Código de Ética do Partido
partidário de sua circunscrição eleitoral, no Município ou na Zona Eleitoral, na forma e
.
modelo determinados pela Direção Nacional do Partido

Conforme se denota, para ambos os partidos há exigência de requerimento
de filiação, por documento escrito, nos moldes de uma “ficha de filiação”.
formal
Num. 8936116 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/08/2020 11:19:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080718192629000000008447742
Número do documento: 20080718192629000000008447742

A esse respeito, não encontra guarida a alegação do recorrente no sentido de que
o requerimento foi realizado por
, em virtude do isolamento social decorrente do
Whatsapp
quadro de pandemia da COVID-19. Além de genérica, é desacompanhada de qualquer prova
de que houve autorização do Partido para relativizar a efetivação da forma diversa do que a
prevista em seu estatuto, inclusive porque a própria ficha de filiação poderia ter sido
digitalizada e encaminhada por
.
Whatsapp
Sequer restou esclarecida a circunstância pela qual a data da filiação foi
registrada apenas em 04 de abril de 2020, haja vista que a conversa a respeito da suposta
filiação e o encaminhamento dos documentos pessoais teriam ocorrido na segunda quinzena
de março.
Assim, como a agremiação descumpriu as normas de filiação previstas em seu
próprio estatuto, não poderia o Partido Liberal ter realizado a comunicação da filiação à Justiça
Eleitoral, inclusive porque, ainda que excepcionalmente se admitisse o requerimento de filiação
partidária via aplicativo de mensagem eletrônica, fato é que não há nos autos qualquer prova
de pedido do recorrido para integrar o órgão partidário recorrente.
Por fim, o recurso não tem melhor sorte no que tange às alegações do recorrente
no sentido de que o crime enaltecido pelo artigo 350 do Código Eleitoral não se aplica ao caso
apresentado.
Conforme bem pontuado nas contrarrazões do Ministério Público Eleitoral, o
presente feito trata de matéria cível relacionada à duplicidade de filiações, ou mais
especificamente de registro em sistema de uma filiação não comprovada, não tendo havido, na
sentença, em sua parte dispositiva, qualquer imputação de crime ou determinação de
instauração de inquérito, sendo que a única determinação foi a de exclusão da informação
relativa à filiação do eleitor JOSÉ DORIZETE ao PL, restabelecendo-se o registro da filiação ao
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL (PROS) na data em que realizada.
A menção ao crime do art. 350 do CE na fundamentação da decisão não passou,
na verdade, de mero reforço de argumentação, com a indicação de que a anotação de filiação
inexistente pode configurar, em tese, o ilícito citado, constatação que também foi feita pelo
Ministério Público e já havia motivado, anteriormente à prolação da sentença, a requisição de
instauração de inquérito, pelo próprio órgão ministerial, conforme no parecer ID 8262766, nos
seguintes termos:

Sem prejuízo, desde logo informa que encaminhou cópia dos autos à Autoridade Policial
competente, para apuração do crime descrito no art. 350 do Código Eleitoral, haja vista a
existência de indícios da prática de falsidade ideológica por parte do representante do
PARTIDO LIBERAL, ao inserir no Sistema FILIA informação de filiação que nunca se
perfectibilizou.

No caso, portanto,
com a
o desprovimento do recurso é medida que se impõe,
manutenção da sentença que determinou a exclusão da informação relativa à filiação do eleitor
Num. 8936116 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/08/2020 11:19:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080718192629000000008447742
Número do documento: 20080718192629000000008447742

JOSÉ DORIZETE BARBOSA DOS SANTOS ao PL, restabelecendo-se o registro da filiação ao
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL (PROS) na data em que realizada.

III – DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de julgar de conhecer e negar provimento ao
recurso.
É como voto.
Curitiba, 06 de agosto de 2020.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600009-23.2020.6.16.0012 - São Mateus do Sul - PARANÁ - RELATOR:
DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: COMISSAO DIRETORA MUNICIPAL
PROVISORIA DO PARTIDO DA REPUBLICA - PR DO MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL,
PARTIDO LIBERAL - PL (COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO SUL/PR)
- Advogado do(a) RECORRENTE: RENATO AMERICO POSSEBON - PR0081735A - RECORRIDO:
JOSE DORIZETE BARBOSA DOS SANTOS - Advogado do(a) RECORRIDO: YULLI DE SOUZA
GUIMARAES - RECORRIDO: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL - SAO MATEUS DO SUL/PR - Advogado do(a) RECORRIDO: ENEAS
JEFERSON MELNISK - PR0025879A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva, e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 06.08.2020.

Num. 8936116 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/08/2020 11:19:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080718192629000000008447742
Número do documento: 20080718192629000000008447742

Num. 8936116 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/08/2020 11:19:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080718192629000000008447742
Número do documento: 20080718192629000000008447742